Tribunal: TJBA
Processo: 0574983-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0574983-65.2018.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0574983-65.2018.8.05.0001 APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: ANA VITÓRIA C. GOUVEIA APELANTE/APELADO: ADAILTON JORGE TEIXEIRA DA COSTA FILHO DEFENSORA PÚBLICA: FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONSTATADA. FLAGRANTE REALIZADO COM AMPARO EM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A HABITUALIDADE CRIMINOSA DO RÉU. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não configura violação de domicílio quando, no caso concreto, se verifica a prática de crime permanente e resta evidenciada a presença de justa causa a legitimar o ingresso de policiais no domicílio do suspeito da prática delituosa. Não há como absolver o apelante do crime de tráfico de drogas quando ficar devidamente comprovadas, por meio das provas colhidas na fase administrativa e na instrução criminal, a sua autoria e materialidade delitiva. A pretensão de afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 necessita de fundamentação jurídica sólida. Quando se tratar de recurso de apelação interposto pela Defesa, a pena pecuniária, de natureza cogente e obrigatória, não aplicada ao réu na Sentença, não poderá, de ofício, ser arbitrada ao réu na Segunda Instância, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0574983-65.2018.8.05.0001 em que figuram como apelantes/apelados Adailton Jorge Teixeira da Costa Filho e o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos Recursos, rejeitar a preliminar sustentada no apelo Defensivo e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0574983-65.2018.8.05.0001